Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Apelação cível. Contrato de financiamento de veículo - Seguro prestamista. Quitação do saldo devedor por morte do segurado. Cláusulas contraditórias: interpretação de modo favorável ao consumidor. Recusa da seguradora na cobertura das prestações do financiamento. Posterior ajuizamento de busca e apreensão do veículo. Dano moral configurado.